Tribunal: TJPA
Processo: 0806254-62.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806254-62.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO CESAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA.

A obrigatoriedade de comprovação do Curso Superior de Polícia como requisito para movimentação da carreira já era prevista pela Lei Estadual nº 5.249/85, com a alteração introduzida pelo Decreto 4.244/86, que exigiu em seu art. 18, “d”, o aludido curso, como requisito indispensável à promoção por antiguidade ou merecimento, ou seja, anteriormente à Lei invocada pelo impetrante, que aduz não prever tal pressuposto, contudo tal normativo não revogou a anterior nessa parte, portanto, em vigor no momento em que requerida a promoção.

Não comprovados os requisitos para a promoção almejada, verifica-se que o impetrante não possuía direito líquido e certo, mas tão somente expectativa de direito.

Ordem denegada à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), 23 de junho de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
CARLOS EDUARDO CESAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES
, com fulcro nos artigos 5º, LXIX da Constituição Federal/88 e 1º da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Preliminarmente, pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

Narra o impetrante que o Governador do Estado, por meio do Decreto de Promoção, a contar de 21 de abril de 2018, violou o direito líquido e certo do Impetrante em não o promover ao posto de Coronel do QOSPM sob a égide da Lei 7.798/2014.

O Impetrante ingressou na corporação em 01/08/1994 no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar (QOSPM) como Dentista, averbou em seus assentamentos o tempo de 10 anos e 270 dias, sendo promovido ao posto de Tenente Coronel, em 22/11/2011, conforme Diário Oficial n. 32.055 de 23 de setembro de 2011 anexo (Doc. 7), contando desta forma até o presente momento o interstício de mais de 7 (sete) anos. E, conforme Certidão de Tempo de Serviço para Promoção anexa (Doc. 6 anexo), emitida em 17/04/2018, o Impetrante conta com o tempo total de serviço policial militar de 12.436 dias correspondente a 34 anos e 196 dias.

Alega que o Impetrante preencheu os requisitos cumulativos previstos na Lei em evidência para obter a sua promoção, conforme análise da Certidão de Tempo de Serviço para Fins de Promoção emitida em 04/2018, concluísse que o referido já contava com mais 30 (trinta) anos de tempo de serviço antes mesmo da entrada em vigor da Lei 7.798/2014, e, atingiu os 4 (quatro) anos de interstício mínimo em 09/2015, devendo inclusive ter sido promovido automaticamente ao posto imediato e ingressado na reserva remunerada pois se encontrava, à época, enquadrado de forma objetiva no inciso III ao norte transcrito.

Assevera que o Impetrante não pleiteia direito amparado pela Lei Estadual nº 8.388/2016, mas sim o direito de ser promovido ao posto de Coronel sob a égide da Lei Estadual nº 7.798 de janeiro de 2014, uma vez que o Impetrante preencheu os requisitos para ser promovido à Coronel (tempo de serviço e interstício) do QOSPMPA na vigência da Lei 7.798/2014, revogada apenas em setembro 2016 pela Lei 8.388/2016, não podendo a Lei nova atingir o direito adquirido do impetrante.

Ressalta que a Lei 7.798/2014 não prevê a conclusão do Curso Superior de Polícia como requisito para promoção ao posto de Coronel. Logo, uma vez preenchidas as condições para a promoção em evidência, tal direito incorporou na esfera jurídica do Impetrante, devendo o Estado Promover o Impetrante ao posto de Coronel do QOSPM.

Refere que a autoridade coatora, adotou parecer n. 147/2018 e 227/2018 da Procuradoria Geral do Estado – PGE (doc. 8 a 11 anexos) no sentido de negar a promoção ora pleiteada, pois o impetrante não comprovou possuir o Curso Superior de Polícia, requisito este, segundo a PGE, exigido mesmo para o militar que pertence ao QOSPM, conforme art. 10, I, “d” da Lei Estadual nº 8.388/2016, ou ainda, caso militar não possua o referido curso, deverá ter um curso equivalente que, no caso concreto, seria o curso de pós-graduação
stricto sensu
, nos termos do Decreto Estadual 1.672/2016.

Alude que embora não tenha sido promovido pelo Governador do Estado, o impetrante por decisão unânime teve o seu direito reconhecido pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) em relação a sua promoção à Coronel.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar, determinando ao Governador do Estado do Pará que
incontinenti
proceda a sua promoção, por tempo de serviço, ao posto de Coronel no Quadro de Oficiais da Saúde da Policia Militar (QOSPM) e o transfira de ofício para a reserva remunerada e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

O Estado do Pará, por meio da Procuradoria Geral do Estado, requereu seu ingresso na lide e a Procuradora do Estado ratificou
in totum
os termos das informações prestadas pelo impetrado.

A autoridade coatora prestou informações concluindo, em síntese, pelo indeferimento do pleito diante a ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida e, pela inexistência de direito líquido e certo que ampare as pretensões do impetrante, devendo a segurança ser denegada.

O Procurador Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à promoção do impetrante ao posto de Coronel do Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar.

Compulsando os autos, não vislumbro a plausibilidade jurídica ao pedido formulado no presente
writ
, visto que o indeferimento do pleito na seara administrativa fundamentou-se na ausência do preenchimento do requisito do art. 10, I, d, da Lei nº8388/2016.

“Da Promoção por Tempo de Serviço

Art. 10. A promoção por tempo de serviço é aquela em que o Oficial é promovido ao posto imediato, obedecido os limites dos Quadros previstos no art. 3º desta Lei, sendo efetivada após o preenchimento das seguintes condições:

I - para o Oficial do sexo masculino:

a) ter, no mínimo, trinta anos de serviço e, pelo menos, vinte e cinco anos de efetivo serviço;

b) ter cumprido os interstícios previstos nesta Lei;

c) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), para promoção ao posto de Major;

d) possuir o Curso Superior de Polícia (CSP), para promoção ao posto de Coronel;

e) após cumprir as exigências previstas nas alíneas “a”, “b”,“c” e “d” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Oficiais;

Contudo, muito embora o impetrante sustente a tese que já havia preenchido os requisitos necessários à promoção ao cargo de Coronel na vigência da Lei nº7.798/2014, ou seja, antes da referida lei reproduzida acima, que no seu entendimento introduziu a obrigatoriedade de comprovação do Curso Superior de Polícia como requisito para movimentação da carreira, verifica-se que desde o ingresso na Polícia Militar, já estava regido pela Lei Estadual nº 5.249/85, com a alteração introduzida pelo Decreto 4.244/86, que exigiu em seu art. 18, “d”, o aludido curso, como requisito indispensável à promoção por antiguidade ou merecimento:

d) Curso Superior de Polícia (CSP) e Superior de Bombeiros (CSB) - para promoção a Coronel PM e BM, respectivamente, desde que existam na própria Corporação e ressalvado o estabelecido no art. 12 do R-200, aprovado pelo Decreto Federal nº 88.777, de 30 SET 83.

Dessa forma, observa-se que o aperfeiçoamento técnico como requisito indispensável a promoção impondo a participação de Curso Superior de Polícia já era exigido pela lei nº 5.249/85, de modo que a Lei nº7.798/2014 invocada pelo impetrante não revogou esse dispositivo, portanto continuou em vigor até o advento da Lei nº8388/2016, que por sua vez trouxe novamente a exigência, ou seja, o referido curso é requisito desde a Lei nº 5.249/85 e suas regulamentações correspondentes e posteriores.

Assim considerando, não agiu com ilegalidade a autoridade impetrada ao negar ao autor o cômputo dos escores referente ao Curso Superior de Polícia, que não restou comprovado, de forma que se verifica que o impetrante detinha mera expectativa de direito e não o direito à promoção pretendida.

A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2006, PARA O POSTO DE TENENTE-CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRIBUIÇÃO JUDICIAL DE PONTOS PARA A FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO. ESCORES RELATIVOS À CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA. DESRESPEITO À DATA LIMITE, PREVISTA EM LEI, PARA ALTERAÇÃO DA FICHA FUNCIONAL. CURSO CONCLUÍDO DEPOIS DE 30/06/2016. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO JUDICIAL DE PONTOS AO IMPETRANTE PARA IGUALAR À PONTUAÇÃO DE OUTRO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO QUE CONSIDERA O CONJUNTO DE ATRIBUTOS E QUALIDADES PRÓPRIOS A CADA PRETENDENTE. INDEVIDA INTROMISSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratam os autos de Reexame Necessário e de Recurso de Apelação, este interposto pelo Estado do Ceará em face da sentença que concedeu a segurança no mandamus impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, determinado que seja atribuída nova pontuação ao impetrante, relativamente à Promoção por Merecimento de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará, ocorrida em 24 de dezembro de 2006. 2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. 2.1. Em suas razões recursais, o Estado do Ceará alega a nulidade do feito por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, a ser formado pelos demais Oficiais da PMCE do Quadro de Acesso para a referida promoção. 2.2. Esta Corte de Justiça Alencarina consolidou a orientação jurisprudencial acerca da impossibilidade de condicionar o exercício do direito de ação do promovente ao efetivo interesse dos demais militares que concorrem à promoção, principalmente porque a eventual promoção à patente almejada é mera expectativa de direito. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. NO MÉRITO. 3.1. No mérito, observa-se que o presente mandamus foi impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará que, na formação do Quadro de Acesso por Merecimento para a promoção ao Posto de Tenente-Coronel, de 24 de dezembro de 2006, não incluiu, na pontuação do impetrante, os escores relativos à conclusão do Curso Superior de Polícia - CSP/2006, quantificados em 800 pontos. Além disso, reclama o impetrante que, em comparação à promoção anterior e à pontuação conferida a outro Oficial, teve sua pontuação reduzida, merecendo, assim, o ajuste que entende devido, de mais 450 pontos, em obediência ao princípio da isonomia. 3.2. A promoção para o posto de Tenente-Coronel, nos termos do então vigente art. 95, § 2º, inciso II, da Lei nº 13.729/2006, exigia que o Oficial possuísse o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais ou curso regular equivalente realizado em Corporação Militar Estadual, que deveria ser concluído com aproveitamento até a data de encerramento das alterações. 3.3. O então vigente art. 99 da mesma lei previa que a ficha de informação é um dos documentos básicos para se proceder à seleção dos Oficiais, destinada "a sistematizar as apreciações sobre valor moral e profissional do Oficial, o período em referência, por parte das autoridades competentes", devendo ser preenchida uma vez por semestre, até 30 de junho e 31 de dezembro, para ser remetida dentro do prazo de 30 dias, contados do seu recebimento para a Comissão de Promoção de Oficiais. 3.4. É de ver-se, assim, que as datas limites para o preenchimento das fichas de informação eram os dias 30 de junho - para as promoções de dezembro do mesmo ano, - e 31 de dezembro, para as promoções de maio do ano seguinte, não havendo que se falar em alteração de tais termos por decretos governamentais. 3.5. A despeito de os Decretos nº 28.224/2006 e 28.279/2006 terem regulado o calendário das promoções daquele ano, as datas limites para alterações nas fichas já constavam no Estatuto dos Militares Estaduais, razão por que não se pode falar em alteração de datas-limite em prejuízo do impetrante. É dizer, a data limite em questão, prevista no calendário do Decreto nº 28.279/2006, é a mesma que já estava prevista no Estatuto dos Militares. 3.6.
Não agiu com ilegalidade a autoridade impetrada ao negar ao autor o cômputo dos escores referentes ao Curso Superior de Polícia, uma vez que este foi finalizado apenas em 04 de agosto de 2006, portanto, além do prazo definido por lei, qual seja, 30 de junho de 2006. Assim, a pontuação referente ao curso em questão só poderia ser computada na promoção seguinte e nunca na referente a 24 de dezembro de 2006, como equivocadamente decidiu o juízo de piso, o que torna imperiosa a reforma da sentença concessiva da segurança.
3.7. De igual modo, laborou em equívoco o juízo a quo, ao determinar o computo de mais 450 pontos ao impetrante, referentes aos escores que outro Oficial PM teve de acréscimo em sua pontuação, relativamente à promoção anterior. É que, nos termos do art. 86 da Lei nº 13.729/2006, a "Promoção por merecimento é aquela que se baseia no conjunto de atributos e qualidades que distinguem e realçam o valor do Oficial entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de cargos e comissões exercidas, em particular no posto que ocupa, ao ser cogitado para a promoção". 3.8. Assim, embora sujeita aos limites legais, a avaliação para fim de promoção é embasada e fundamentada em um conjunto de atributos e qualidades próprios a cada pretendente, não cabendo ao Judiciário igualar a pontuação de dois Oficiais, ainda que tenham carreiras semelhantes, sob pena de imiscuir-se no mérito administrativo, em malferimento ao Princípio da Separação de Poderes. 3.9. "A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11.10.2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 02/02/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2002. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento". (STF, RE 609748 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-175 DIVULG 12-09-2011 PUBLIC 13-09-2011 EMENT VOL-02585-02 PP-00222). 3.10. Ademais, além da presente actio, o militar/impetrante ajuizou outras ações visando a sua promoção, de 1º Tenente para Capitão (Proc. nº 381241-78.2000.8.06.0001) e de Capitão para Major (Proc. nº 05933163-35.2000.8.06.0001). Segundo consta, foi denegado o Mandado de Segurança nº 381241-78.2000.8.06.0001, estando, outrossim, pendente de julgamento definitivo o Mandado de Segurança nº 05933163-35.2000.8.06.0001, o que também desaconselha a aplicação da teoria do fato consumado ao caso concreto. 3.11. Quanto à alegada perda do objeto da ação, não há como se considerar que a promoção do impetrante ao Posto de Coronel PM se traduz em reconhecimento do direito do autor, haja vista que a administração pública negou expressamente o cômputo da pontuação requerida no presente mandamus. Além do que, só foi possível a promoção do Oficial em questão para Coronel PM porque na promoção anterior houve determinação judicial de acréscimo de pontos, levando-o ao Posto de Tenente-Coronel. 4. Reexame necessário e apelo providos. Sentença integralmente reformada. (TJ-CE - APL: 00113122120068060001 CE 0011312-21.2006.8.06.0001, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 02/06/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021)

Ademais, no que tange a ausência de cumprimento do requisito temporal para promoção por tempo de serviço alegada pela autoridade coatora, observo que este argumento não foi suscitado na impetração, sobretudo porque foi reconhecido na decisão impetrada que o requerente preenchia o referido pressuposto para movimentação na carreira, contudo esbarrou no óbice do não cumprimento do curso superior de polícia, uma vez que não comprovou sua realização.

Assim, pelas razões acima apontadas, por não vislumbrar a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante à promoção almejada,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 23 de junho de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/06/2021